Tribunal: STF
Processo: ARE 1474434
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo, interposto contra acórdão da 1ª Câmara Criminal - Segunda Turma - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia assim ementado:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES (CP, ART. 121, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL). DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART. 413 DO DIPLOMA PROCESSUAL PENAL. PROVA DA MATERIALIDADE DO FATO E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PLAUSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO DE DESPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ARGUIÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. ART. 25 DO DIPLOMA PENAL. EXCLUDENTE DE ILICITUDE QUE NÃO SE MOSTRA COMPROVADA DE PLANO, REMANESCENDO DÚVIDAS FUNDADAS A SEREM DIRIMIDAS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA. NECESSIDADE DE JULGAMENTO PERANTE O EGRÉGIO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Decisão de Pronúncia determinando que a Ré seja submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri como incursa, em tese, nas sanções do art. 121, caput, do Código Penal, por haver deflagrado disparo de arma de fogo contra a vítima ALBERTO RAMOS MOREIRA, de quem estava separada de fato, ocasionando-lhe o óbito.



    II – Recurso arguindo a inexistência de provas acerca da presença do animus necandi, tendo a Ré agido em legítima defesa para repelir agressão injusta e iminente, pleiteando sua despronúncia ou, subsidiariamente, a absolvição sumária.



    III – Materialidade comprovada pela Certidão de Óbito, bem assim pelo Laudo de Exame Cadavérico apontando como causa da morte da vítima “anemia aguda devido à transfixação de artéria carótida comum esquerda por projétil de arma de fogo”.



    IV – Quanto aos indícios de autoria, se acham presentes não só nos depoimentos das testemunhas, como, também, no próprio interrogatório da Ré, ora Recorrente, que admite a altercação havida com a vítima, bem assim o disparo deflagrado, muito embora negue houvesse atuado com a intenção de matar.



    V – A jurisprudência consolidada dos Tribunais do País, inclusive do Excelso Pretório, é no sentido de prestigiar, nesta fase processual, o brocardo in dubio pro societate, que não consubstancia qualquer violação ao princípio da presunção da inocência, posto que, uma vez atendidos os dois requisitos exigidos pelo art. 413 do CPP (prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria), a Decisão de Pronúncia, sem implicar qualquer juízo de certeza, apenas possibilita o exame aprofundado da causa pelo seu juiz natural, o Tribunal Popular.



    VI - A absolvição sumária (artigo 415, CPP) ou eventual despronúncia, nos processos de competência do Tribunal do Júri, em face de legítima defesa, somente se admite diante de demonstração inequívoca da ausência do animus necandi, quando se faça prova precisa, cabal e indiscutível da referida excludente de ilicitude, uma vez que, pairando quaisquer dúvidas, como no caso dos autos, estas deverão ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, na forma do artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "d", da Constituição da República.



    VII - Parecer Ministerial pelo improvimento do Recurso.



    VIII – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, mantida a Decisão de Pronúncia. (e-doc. 31, p. 1-3).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, alega-se violação aos arts. 5º, LIV e LVII; e 93, IX, da Constituição Federal (e-doc. 112).



    É o relatório.



    Decido.



    3. O recurso não comporta seguimento.



    4. Isso porque, dentre o mais relevante, constato que no presente recurso extraordinário não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral das questões constitucionais nele suscitadas. A despeito da extensa peça recursal, a parte recorrente não cumpriu o ônus processual de apresentar a preliminar formal de repercussão geral, deixando de preencher o requisito art. 1.035 do CPC.



    5. Ressalto ser insuficiente a vaga e genérica afirmação de que “[A] matéria ora discutida já foi apreciada por este Eg. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO ARE 1067392, que reconheceu a existência de repercussão geral da matéria e a inexistência de reexame de provas/fatos” (e-doc. 112, p. 13), ou, ainda, que a repercussão geral deve ser conhecida no caso concreto, “tendo em vista que a discussão possui relevância do ponto de vista jurídico e ultrapassa os interesses subjetivos das partes” (e-doc. 112, p. 17). Tais passagens, as únicas, aliás, que tangenciam o tema, não atendem o requisito formal e específico que demonstre a efetiva existência de repercussão geral no caso.



    6. Com efeito, o preenchimento desse requisito demanda a demarcação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. A ausência da preliminar, portanto, é óbice que impede a admissibilidade do recurso extraordinário, conforme pacífica jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, cito:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    7. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator